Tribunal: TJSP
Processo: 2000138-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de constrangimento ilegal em razão da custódia cautelar. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.